Tribunal: TJDFT
Processo: 0716937-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC).

2. Identificada a hipossuficiência técnica da parte autora, cabível ao MM. Juízo a quo determinar ao Distrito Federal provar que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.